Tribunal: STF
Processo: AI 97809
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO
RURAL, PROCLAMADA PELO ACÓRDÃO TRABALHISTA, EM FACE DO EXAME DOS
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE REAPRECIAR ESSE PONTO. SÚMULA 279.
NÃO CABE FALAR, AQUI, EM OFENSA AOS ARTS, 142; 141, I II E III, E
PAR.4.; 150, PAR.1., 3. E 4. E 160, II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO